Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC E DO ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ NO JULGAMENTO DO RESP No 1.134.186/RS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Se foi reconhecido que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o valor cobrado pelo exequente era superior à quantia realmente devida, mister a condenação de honorários de sucumbência, em favor do executado, fixados sobre o excesso de execução, como definido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos.
3. Embargos declaratórios providos.